Tribunal: TJMT
Processo: 1044480-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044480-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO), LUZINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 483.293.981-53 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.810/0001-20 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recebimento sem efeito suspensivo. Não preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1o, do
CPC
.
P
erigo de dano

não demonstrad
o. P
robabilidade do direito
não verificada
.
Excesso de execução. Divergência entre cálculos.
Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agrav
o de Instrumento interposto pela
embargante contra decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo à falta d
o
preenchimento
dos requisitos legais exigidos pelo art. 919, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em
definir
se
o risco de constrição patrimonial
da parte embargante d
ecorrente

do prosseguimento da ação de execução
e
a arguição de
excesso de execução
, em
razão
da
a
lega
ção
de
adoção de

parâmetros

inadequados
à
atualização monetária da dívida estampada no
contrato exequendo
pela parte adversária
,
constitu
em
elemento
s
suficiente
s
a
demonstrar a
pre
sença
dos requisitos
exigid
o pelo art. 919, § 1o, do CPC para
que
os emba
rgos
à
execução
sejam recebidos
com efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da pacífica orientação do STJ, “o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.” (STJ - 3a
Turma -
REsp
1772516/SP, Rel. Mina. Nancy
Andrighi
, julgado em 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do caput do art. 919 do CPC.

4.
C
uidando-se de
embargos à execução
fundados
em tese de excesso de execução em face de divergências em relação aos critérios à atualização monetária da dívida estampada no título executivo,
o adequado enfrentamento da questão
deve aguardar a
instrução processua
l e a devida dilação, até porque
a possibilidade de haver
cobrança a maior não
justifica o sobrestamento do feito executivo como um todo, sobretudo quando não há qualquer sinalização por parte da devedora de pagar a quantia incontroversa.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
LUZINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA
contra
a
decisão proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
1
a
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que nos autos da ação
de

Embargos à
E
xecução
(Proc. no
1042657-77.2025.8.11.0002
), ajuizada

pela
agravante
contra

MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORAÇÕES SPE LTDA
,
recebeu os embargos sem efeito suspensivo
(cf. Id. no
214354284

dos autos de origem).

A agravante
sustenta que estão presentes

os
requisitos legais
exigidos a
o recebimento da ação com efeito suspensivo,
pois, segundo
diz
,

comprovou a
probabilidade do
seu
direito

por meio do cálculo apresentado
com a inicial
, o qual demonstra

satisfatoriamente o
manifesto
excesso de execução
em
função
da base de cálculo
indevida

a
dotada pela agravada
à composição do saldo remanescente/devedor decorrente da promessa de compra e venda que lastreia a execução conexa,
em
franca
infringência ao disposto na c
láusula
3a
do
contrato
em questão
, e,
quanto
ao perigo de dano, a continuidade da execução por quantia superior à devida levará a constrição injusta, com reflexos deletérios em suas finanças pessoais.

Pede, pois,

o provimento do recurso
,
para que
,

reformada a decisão agravada
,
seja determinado o recebimento dos
embargos à e
xecução
com efeito suspensivo, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id. no
335485853
).

A decisão vinculada ao Id.
no

336492870
recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado
não
ofertou contrarrazões
(cf.
Id. no
344324873
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
art. 919
do CPC é peremptório ao prever que
os
E
mbargos à
E
xecução não terão efeito suspensivo

(
caput
), excepcionando essa regra apenas nas hipóteses em que
o
embargante
formule
pleito
nesse sentido,
acompanhado de fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, de que há a probabilidade do direito alegado e do perigo de dano iminente e irremediável, e, ainda, comprove que a execução conexa está devidamente garantida (
§

1o
). Ou seja
,
para que os Embargos à Execução sejam recebidos com efeito suspensivo, cumpre à parte embargante demonstrar não só o preenchimento dos requisitos
necessári
o
s à concessão d
e
tutela
provisória (CPC, art. 300), como também o atendimento do requisito adicional de existência de garantia integral da ação de execução

(CPC,
art. 919
, § 1o).

No caso, ao receber a petição inicial, o MM. Juiz
recebeu os presentes
E
mbargos à
E
xecução
sem efeito suspensivo pelos seguintes motivos:

“
Trata
-se de Embargos à Execução opostos por Luzineide Rodrigues de Almeida em face de MRV Prime Projeto MT S Incorporações SPE Ltda., nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1034019-55.2025.8.11.0002, que visa à cobrança do valor de R$ 36.534,03 (trinta e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e três centavos), decorrente de Termo de Confissão de Dívida firmado em 06/05/2021 e originado de contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional no Condomínio Chapada das Violetas.

A embargante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de assinatura válida no contrato; (
ii
) a ausência de testemunhas no instrumento particular; e (
iii
) a inexigibilidade e abusividade do débito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, com dispensa da garantia do juízo, nos termos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil.

(...)

A alegação central da embargante é de que o contrato e o termo de confissão de dívida seriam inválidos por ausência de assinatura e testemunhas.

Ocorre que, ao compulsar os autos da execução (
IDs
206182801 e 206182803), verifica-se que o Termo de Confissão de Dívida de 06/05/2021 está regularmente assinado pela devedora, contém valor líquido (R$ 39.873,33) e vencimento certo, preenchendo os requisitos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual reconhece como título executivo extrajudicial o
‘
documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas
’
.

Ainda que não constem as duas testemunhas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou que a ausência de testemunhas não invalida a executividade do instrumento de confissão de dívida quando o débito estiver comprovadamente reconhecido pelo devedor:

(...)

Além disso, o título encontra respaldo em documentos originários
-
contrato de promessa de compra e venda e extratos de pagamentos (
IDs
206182801 e 206182804)
-
, o que reforça a liquidez e certeza da obrigação confessada.

Não se verifica, pois, nenhuma irregularidade apta a retirar a exigibilidade do crédito executado.

Portanto, não há probabilidade do direito invocado pela embargante.

O perigo de dano alegado pela embargante consiste na possibilidade de constrição patrimonial e bloqueio de valores via SISBAJUD.

Todavia, tal risco é inerente ao próprio procedimento executivo e não configura dano grave ou de difícil reparação na acepção do art. 300 do CPC.

A
probabilidade do direito que justifica a suspensão da execução exige demonstração de risco concreto, imediato e irreversível — o que não se evidencia no caso, pois sequer houve notícia de bloqueio efetivo ou penhora de bens essenciais à subsistência da devedora.

Assim, não está configurado o requisito do perigo de dano, razão pela qual não se justifica a excepcional suspensão da execução.

Diante do exposto, recebo os embargos à execução, por preenchidos os requisitos do art. 917 do Código de Processo Civil, para regular processamento.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, diante da ausência de garantia do juízo e da inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano grave), nos termos do art. 919, §1o, do mesmo diploma processual.
”

É irretocável a conclusão estabelecida na decisão agravada, porque, em relação à probabilidade do direito,
ainda que se mostre pertinente
a
alegação
autoral
de que o cálculo apresentado pela
aqui
agravada adotou índice de correção monetária diverso daquele ajustado contratualmente (IPCA, ao invés de “
INCC/FGV
”), vê-se que o indexador utilizado pela agravante também não atendeu precisamente ao previsto no contrato, eis que não parece ter observado que o parâmetro terá “como
base a variação de dois meses anteriores
”, sendo que,
cuidando-se de descompasso resultante da forma de atualização monetária da dívida, parece-me certo que o adequado enfrentamento da questão
somente será cabível após a instrução processual;
para além disso, a simples possibilidade de haver excesso de execução de modo algum justifica o sobrestamento do feito executivo como um todo, sobretudo quando não há qualquer sinalização por parte da devedora de pagar a quantia incontroversa
.

Reafirmo, a propósito, conforme já salientou o magistrado de origem, que o
perigo
de dano
não se caracteriza tão somente pelo fato de que os bens dos devedores poderão
ser

alcançados ou
alienados no curso da execução
, até porque, s
e assim fosse, toda
s

as
execuç
ões
deveria
m
ser suspensas com a
opo
sição d
e
embargos,
sendo que o que a lei exige é a demonstração concreta de que o
prosseguimento da execução
será capaz de representar risco de
dano
grave e
de difícil ou incerta reparação,
e, na
presente
hipótese, não foi
apontado
fundamentadamente circunstância excepcional
que pudessem
convencer do preenchimento desse requisito legal.

Essa é a lição de
Luiz Guilherme
Marinoni
e Sérgio Cruz
Arenhart
, que
ensinam que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que
seguisse
sempre conduziria à prática destes atos
expropriatórios e satisfativos”;

n
a verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude
a
lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g.,
jóia
da família) ou de que dependa o sustento da família do executado” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

Logo, como não há nada que indique que o prosseguimento da execução é capaz de representar risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não t
endo a
embargante/agravante
apresentado motivo idôneo quanto a isso, impõe-se a
manutenção do quadro definido na decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026